Tribunal: CARF
Processo: 13830.001241/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.001241/2007-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.560 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
IMASA INDUSTRIA MANUFATUREIRA DE SAPONÁCEOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/07/2007
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. COMPROVAÇÃO DO ERRO.
DEFERIMENTO DO PEDIDO.
Verifica-se pelos documentos juntados aos autos que a Recorrente envidou
esforços para regularizar as pendências e que a apresentação do pedido
extemporâneo de opção ao SIMPLES foi decorrente de erro involuntário.
Assim há que ser acatado o pedido da Recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-29.786, de 17 de junho de
2010, da 9a Turma da DRJ/RPO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra o indeferimento de pedido de opção pelo SIMPLES Nacional.
Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade e para evitar repetições, adoto e transcrevo o relatório do acórdão recorrido,
complementando-o mais adiante.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.001241/2007-20
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.560 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.001241/2007-20

Inicialmente, o impugnante requereu sua inclusão no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL,
instituído pela Lei Complementar 123/2006, a partir de 01/07/2007, alegando
que encaminhou a devida solicitação com sucesso em 22/07/2007 (conforme
documento que afirma juntar), sendo surpreendido ao realizar consulta no dia
28/08/2007 na qual constava a inexistência de qualquer solicitação. Informa que
já era optante do SIMPLES e não migrou automaticamente por constar
pendências na Previdência Social já solucionadas e que a guia DAS foi emitida
normalmente e recolhida em 31/08/2007, tudo conforme comprovantes em
anexo.
Na sequência, a DRF de origem não acolheu o requerimento do interessado,
emitindo o Termo de fls. 31 que se pautou no Despacho Decisório DRF/MRA
697/2007 (fls. 29/30) para indeferir o pleito formulado, sob o fundamento de
que foram verificadas vedações legais representadas por débito junto ao
SIMPLES em 07/2006, bem como, divergências nas GFIP em 12/2002, 12/2003
e 12/2004.
O interessado apresentou impugnação em relação ao Termo de Indeferimento de
fls. 31, alegando que (a) os débitos para as competências 12/2002, 12/2003 e
12/2004 não existem, foram recolhidos no prazo, ficando somente as GFIP
informadas com a contribuição de dezembro e do 13°. juntas, situação já
regularizada; (b) o débito referente ao SIMPLES em 07/2006 inicialmente não
foi recolhido por se referir a venda para a Zona Franca de Manaus, conforme
nota fiscal, para contribuinte devidamente inscrito na SUFRAMA e que, por
não ter acesso ao sistema da SUFRAMA, não sabe se o cliente internou a
respectiva nota, motivo pelo qual, preferiu recolher o respectivo débito; (c) o
débito constante no Despacho Decisório está totalmente quitado e, em
20/07/2007, não constava em aberto, pois os que constavam foram devidamente
acertados, conforme cópia do relatório; (d) foram entregues as Certidões
Negativas municipal e estadual e agora, a da Previdência Social e cópia da guia
de recolhimento do único débito que constava na RFB e assim, restou atendido
o Despacho Decisório.
Dentre os elementos existentes nos autos, destacam-se: o Termo de Opção (fls.
07); Guias da Previdência Social - GPS com data de recolhimento 30/08/2007
(fls. 09); extrato de débito em cobrança SIEF, emitido em 04/12/2007, no qual
consta débito do SIMPLES para 07/2006 (fls. 23); extratos de débitos
previdenciários emitidos em 04/12/2007, que acusam divergências em 12/2002,
12/2003 e 12/2004 (fls. 25/28); DARF - SIMPLES da competência 07/2006 (fls.
45/46); GFIP das competências 12/2002, 13/2002, 12/2003, 13/2003, 12/2004 e
13/2004, encaminhadas em 28/12/2007 (fls. 50/83)
Além destes elementos, para a devida instrução do feito, foi realizada consulta
na internet ao "Portal do Simples Nacional" na qual se verificou apenas a
solicitação para inclusão no SIMPLES NACIONAL feita em 16/01/2008 (fls.
88/90), conferindo ao interessado a opção a partir de 01/01/2008, e consulta ao
Sistema de Arrecadação -DATAPREV que comprova atualmente a inexistência
de divergências nas competências 12/2002, 13/2002, 12/2003, 13/2003, 12/2004
e 13/2004 e a entrega de GFIP para tais competências com processamento em
04/01/2008 (fls. 91/93).
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.560 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.001241/2007-20

O processo foi colocado em pauta na sessão realizada em 27/05/2010 e
solicitada vista dos autos pelo julgador Luciano Augusto da Costa Val, retornou
para julgamento na presente data.
É o Relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 9a Turma da
DRJ/RPO por entenderem que a regularização dos débitos deu-se somente em 10/01/2008 (data
de recolhimento do DARF do PA 31/07/2006 no valor de 346,33 de principal) e 28/12/2007
(data de encaminhamento das GFIPs e do respectivo processamento em 04/01/2008), e portanto
fora do prazo para ingresso no SIMPLES Nacional no ano-calendário de 2007..
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 09/08/2010 (e-fl. 100).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 31/08/2010 (e-fls. 101-103) onde alega que o débito relativo ao SIMPLES de
07/2006 não existia, mas mesmo assim, para ter o direito à inclusão no SIMPLES Nacional fez o
recolhimento e as divergências nas GFIPs 12/2002, 12/2003 e 12/2004 referem-se somente a
obrigação acessória e não seria da Recorrente.
Aduz ainda que quando encaminhou o Termo de Opção foi apresentada a
mensagem “SUA SOLICITAÇÃO FOI ENCAMINHADA COM SUCESSO” e que que em
01/07/2007 não havia débito, conforme comprovariam os documentos juntados ao processo.
Requer ao final o provimento do recurso com o deferimento da opção pelo
SIMPLES Nacional com data retroativa a partir de 1o de julho de 2007.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente alega que encaminhou pedido de opção ao SIMPLES Nacional em
22/07/2007 e que acreditava que o seu pedido tinha sido encaminhado com sucesso, mas
surpreendeu-se ao consultar o site da Receita Federal e constatar que não existia solicitação de
opção ao SIMPLES Nacional.
Juntou a tela (e-fl. 8), no qual de fato se verifica que a mensagem “Sua solicitação
foi encaminhada com sucesso”. Porém, a Recorrente não se ateve ao parágrafo seguinte da
mensagem que alertava “É fundamental que o Termo seja salvo para conclusão do
processamento da solicitação de opção e habilitar o download de arquivos”. O que parece
que ocorreu é que a Recorrente não finalizou o pedido.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.560 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.001241/2007-20

Ao analisar manualmente o pedido extemporâneo da Recorrente de inclusão
retroativa no SIMPLES Nacional, a SACAT – Seção de Controle e Acompanhamento Tributário
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Marília intimou a Recorrente através da intimação
SACAT/DRF/MRA n° 177/2007 de 7 de novembro de 2007, a apresentar as certidões negativas
de todos os estabelecimentos da empresa no âmbito municipal, estadual e outros documentos
para comprovação de suas alegações.
A Recorrente apresentou as certidões negativas da Prefeitura Municipal de Marília
e Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e cópia da tela do SIMPLES Nacional em que
consta a mensagem de que a solicitação de opção ao SIMPLES Nacional foi encaminhada com
sucesso.
Ao analisar os documentos e a situação da Recorrente a Autoridade
Administrativa constatou que havia um débito no valor de R$ 346,33 relativo ao SIMPLES do
PA 07/2006, bem como divergências na GFIP do PA 12/2002, 12/2003 e 12/2004 e por isso
indeferiu o pedido da Recorrente.
A Recorrente alegou que o débito referente ao SIMPLES do PA 07/2006
inicialmente não foi recolhido por se referir a venda para a Zona Franca de Manaus, conforme
nota fiscal, para contribuinte devidamente inscrito na SUFRAMA e que, por não ter acesso ao
sistema da SUFRAMA, não sabe se o cliente internou a respectiva nota, mas que para ter
deferido o seu pedido de ingresso no SIMPLES Nacional fez o recolhimento do débito e quanto
as divergências de GFIP, estas não existiriam, pois foram recolhidos no prazo e que o erro foi
causado por ter encaminhado os valores da contribuição previdenciária de dezembro e do 13o
juntas, e que já foi regularizada como comprovam cópia das GFIPs e da Certidão Negativa de
Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias.
O argumento não foi aceito pela DRJ que considerou que a regularização ocorreu
fora do prazo legal para a opção para o ano-calendário de 2007.
No recurso voluntário a Recorrente alega que atendeu a intimação
SACAT/DRF/MRA n° 177/2007 em 11/2007 e que em 01/2008 lhe foi concedido o pedido de
opção ao SIMPLES Nacional, demonstrando assim a insubsistência e improcedência do
indeferimento.
Entendo que assiste razão á Recorrente, por 3 motivos:
1) A mensagem que foi mostrada quando a Recorrente encaminhou o seu pedido
de opção ao SIMPLES Nacional não foi clara e induziu-a ao erro, pois ela
entendeu que o seu pedido foi encaminhado com sucesso, quando na verdade
deveria ter teclado a confirmação para o download de arquivos;
2) Quando
a
autoridade
administrativa
encaminhou
a
intimação
SACAT/DRF/MRA n° 177/2007 , já poderia ter intimado a Recorrente sobre o
débito de SIMPLES do PA 07/2006 e das divergências de GFIPs dos PAs
12/2002, 12/2003, 12/2004, mas não levou ao conhecimento da Recorrente
para que esta providenciasse a regularização antes da decisão de indeferimento
ou apresentasse justificativa. A Recorrente tomou conhecimento das
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.560 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.001241/2007-20

divergências somente após o recebimento do Despacho Decisório
SACAT/DR/MRA n° 697/2007 e do Termo de Indeferimento;
3) Verifica-se que as divergências foram sanadas, eis que houve o deferimento
do pedido de opção ao SIMPLES a partir de 1o de janeiro de 2008.
Verifica-se, por fim, que a Recorrente envidou esforços para regularizar as
pendências e que a apresentação do pedido extemporâneo de opção ao SIMPLES foi decorrente
de erro involuntário.
Por todo o exposto voto em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital